Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ABANDONO DO AUTOR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO PRÉVIA. PATRONO E PARTE AUTORA. REGULARIDADE. ESCOAMENTO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. IMPOSIÇÃO LEGAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. O Código de Processo Civil impõe a extinção prematura e formal do processo quando o autor não promove os atos e diligências que lhe competem ao andamento do feito, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, que só poderá ser decretada por sentença terminativa desde que realizada a prévia intimação pessoal da parte e do advogado para suprir a ausência (artigos 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.

2. Cumpridas as formalidades legais, conferida a regularidade da intimação dupla (advogado via diário de justiça e da parte via intimação pessoal por carta com aviso de recebimento, inclusive no mesmo endereço constante da inicial) sem manifestação da parte interessada, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito nos estritos termos do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.